Tribunal: TJES
Processo: 0029806-48.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029806-48.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANDRE BIANCHINI MARINS e outros (5)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO CAPIXABA. PROMOÇÃO FUNCIONAL. ART. 39-A DA LEI ESTADUAL N. 7.854/2004, INCLUÍDO PELA LEI ESTADUAL N. 10.278/2014. SUSPENSÃO DE PROMOÇÃO FUTURA. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À ISONOMIA E À IMPESSOALIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por André Bianchini Marins e outros contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo. Os autores pleiteiam: (I) a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 39-A da Lei Estadual n. 7.854/2004, incluído pela Lei Estadual n. 10.278/2014; e (II) a imediata implementação do processo de promoção competência 2015, com efeitos funcionais e financeiros retroativos a junho de 2015, ao argumento de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, bem como de existência de direito adquirido à promoção profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há 3 questões em discussão: (I) definir se o art. 39-A da Lei Estadual n. 7.854/2004, incluído pela Lei Estadual n. 10.278/2014, é inconstitucional por violar os princípios da isonomia e da impessoalidade; (II) estabelecer se os apelantes adquiriram direito à promoção funcional antes da vigência da norma restritiva; e (III) determinar se é devida a implementação da promoção competência 2015 com efeitos funcionais e financeiros retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 5.606/ES, reconhece que a suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não viola o direito adquirido nem a irredutibilidade de vencimentos.

4.
A Lei Estadual n. 10.278/2014 produz efeitos pro futuro, pois foi editada em outubro de 2014 e incidiu sobre processo de promoção que somente seria deflagrado em julho de 2015.

5.
Os apelantes não demonstram direito adquirido, porque concluíram o estágio probatório e alcançaram a estabilidade apenas após a entrada em vigor da Lei Estadual n. 10.278/2014, de modo que detinham mera expectativa de direito à progressão funcional.

6.
O art. 39-A da Lei Estadual n. 7.854/2004 adota critério objetivo e impessoal ao alcançar os servidores ingressos pelo Edital n. 01/2010, sem configurar discriminação arbitrária.

7.
O tratamento diferenciado entre servidores com distintos tempos de carreira decorre de legítima reforma administrativa voltada ao equilíbrio das contas públicas.

8.
A pretensão de obtenção de promoção e reflexos financeiros por fundamento isonômico encontra óbice na Súmula Vinculante n. 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com esse fundamento.

9.
O precedente do Mandado de Segurança n. 0006008-38.2016.8.08.0000 não se aplica ao caso, porque naquela hipótese os atos de promoção já haviam sido publicados antes da invalidação administrativa, situação diversa da dos apelantes, que não foram incluídos no certame de 2015 por vedação legal prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão legal de efeitos financeiros futuros de promoções funcionais não ofende o direito adquirido nem a irredutibilidade de vencimentos, quando preservadas as parcelas já incorporadas.

2. O servidor público não adquire direito à promoção funcional quando não preenche integralmente os requisitos legais antes da entrada em vigor da norma restritiva, subsistindo apenas expectativa de direito.

3. O critério temporal de ingresso previsto em lei, quando objetivo e impessoal, não viola os princípios da isonomia e da impessoalidade.

4. O Poder Judiciário não pode conceder vantagens remuneratórias a servidor público com fundamento em isonomia, nos termos da Súmula Vinculante n. 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual n. 7.854/2004, art. 39-A; Lei Estadual n. 10.278/2014; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF - ADI n. 5.606/ES; Súmula Vinculante n. 37; TJES - Apelação Cível n. 0020244-49.2018.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 09-02-2026; Apelação Cível n. 0033800-21.2018.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 03-06-2025; Mandado de Segurança n. 0006008-38.2016.8.08.0000;
Tribunal Pleno
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0029806-48.2019.8.08.0024.

APELANTES: ANDRÉ BIANCHINI MARINS E OUTROS.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Andr
é
Bianchini Marins, Fabiana Oliveira
d
os Santos, Jos
é
Renato Fagundes
d
a Silva J
ú
nior, V
í
tor Wright Silva, Gustavo Endringer Celin
e Simone Silva Mariath

interp
useram recurso de

apelação em face da respeitável sentença
(id 7863992, fls. 01-9)
, proferida pelo
MM.
Juiz de Direito da
Prime
ira
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória, Comarca da Capital, nos autos d
a ação ordinária proposta por eles

contra
o
Estado
d
o Espirito Santo
, que
julgou improcedente os pedidos deduzidos na petição inicial
.

Nas razões do recurso
(
id 7863994
)
os apelantes alegaram, em síntese, que: 1) o artigo 39-A da Lei Estadual n. 10.278/2014 é inconstitucional por violar expressamente os princípios da isonomia e da impessoalidade ao estabelecer distinção entre servidores pertencentes a um mesmo cargo com base em critério temporal de ingresso; 2) possuem direito adquirido à promoção profissional por terem preenchido os requisitos objetivos e subjetivos previstos na Lei Estadual n. 7.854/2004 antes da vigência da norma restritiva; 3) a referida legislação promove a cassação do direito de progressão profissional e do tempo de serviço para os servidores oriundos do Edital nº 01/2010; e 4) é imperativa a deflagração do processo de promoção com efeitos funcionais e financeiros retroativos a junho de 2015.

Requereram
provimento do recurso
e
reforma
d
a r
espeitável, declarando-se incidentalmente a
inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.278/2014
e o direito deles “à
promoção
profissional relativa ao ano de
2015,
com efeitos funcionais e financeiros retroativos a 01/07/2015”
(id 7863994
)
.

Contrarrazões no id 7864000, nelas pugnando o apelado pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça
manifest
ou pelo desprovimento do
recurso (id 10474227).

O recurso não deve ser provido.

A controvérsia cinge-se à aferição da (in)constitucionalidade e da (i)legalidade da suspensão da promoção dos servidores do Poder Judiciário capixaba, que ingressaram no funcionalismo por meio do concurso público regido pelo Edital n. 01/2010, nos moldes estabelecidos pelo artigo 39-A da Lei Estadual n. 7.854/2004, incluído pela Lei Estadual n. 10.278/2014.

Sustentam os apelantes que referida norma padece de inconstitucionalidade por violação dos princípios da isonomia e da impessoalidade, bem como por ofensa ao direito adquirido, uma vez que teriam preenchido requisitos legais antes da vigência da restrição.

Entretanto, exame detido do arcabouço normativo e fático revela que a pretensão recursal não encontra amparo jurídico, conforme se passa a fundamentar.

A higidez constitucional do artigo 39-A da Lei Estadual n. 10.278/2014 é matéria pacificada nesta Corte e nos Tribunais Superiores.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI
1
n. 5.606/ES, fixou tese vinculante no sentido de que “a suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”.

Tal entendimento lastreia-se na premissa de que a Administração Pública, diante de cenários de grave crise fiscal e necessidade de adequação aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, possui prerrogativa de reestruturar carreiras e suspender progressões futuras, desde que preservada a remuneração já incorporada.

No caso, a lei capixaba foi editada em outubro de 2014, incidindo sobre o processo de promoção que apenas seria deflagrado em julho de 2015, caracterizando-se, portanto, como alteração de efeitos pro futuro.

Outrossim, no que toca à alegada violação de direito adquirido, a análise cronológica das fichas funcionais dos recorrentes demonstra que a tese deles carece de sustentáculo fático.

Conforme a prova documental constante dos autos, os apelantes só concluíram o estágio probatório e atingiram estabilidade após a entrada em vigor da Lei Estadual n. 10.278/2014 (03-10-2014).

Nessa perspectiva, cito, como exemplo, que os servidores André Bianchini Marins, Gustavo Endringer Celin e Simone Silva Mariath tornaram-se estáveis em 19-01-2015, 11-11-2014 e 02-06-2015, respectivamente. Logo, inevitável reconhecer que - à luz da jurisprudência consolidada - inexiste direito adquirido a regime jurídico, possuindo o servidor mera expectativa de direito à progressão funcional enquanto não preenchidos integralmente os requisitos sob a égide da lei anterior.

Em outros termos, como o fato aquisitivo não se consumou antes da novel legislação, a suspensão operada é legítima e vinculante para a Administração.

Relativamente à arguição de ofensa dos princípios da isonomia e da impessoalidade, observa-se que o critério distintivo adotado pela lei — a data de ingresso no serviço público pelo Edital 01/2010 — revela-se objetivo e impessoal, atingindo indistintamente toda uma classe de servidores em idêntica situação jurídica.

Nesse contexto, o tratamento diferenciado entre servidores com tempos de carreira distintos não configura arbítrio, mas exercício do poder de reforma administrativa voltado ao equilíbrio das contas públicas. Neste sentido: TJES – Apelação Cível n. 0020244-49.2018.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, data do julgamento: 09-02-2026; Apelação Cível n. 0033800-21.2018.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, data do julgamento: 03-06-2025.

Ademais, a pretensão dos recorrentes esbarra no óbice da Súmula Vinculante n. 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, sob pena de indevida usurpação da função legislativa.

Por fim, imperioso consignar que o precedente invocado pelos apelantes (Mandado de Segurança n. 0006008-38.2016.8.08.0000) não se aplica à espécie por nítida distinção fática (‘distinguishing’). Isto porque, naquele paradigma, o Tribunal Pleno protegeu o direito de servidores que já haviam tido seus atos de promoção publicados antes da invalidação administrativa. Diversamente, os apelantes nunca foram incluídos no certame de 2015 por força da vedação legal prévia contida no Ato n. 834/2015 e no Artigo 39-A da Lei 7.854/2004, inexistindo ato jurídico perfeito a ser preservado.

Posto isso, nego provimento ao recurso e, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
-Ementa: Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Suspensão de efeitos financeiros de promoções de servidores públicos em contexto de crise fiscal. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. 3. Ausência de violação a direito adquirido. A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras. 4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki). No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas. 5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público. O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”. (ADI 5606, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 30-03-2022 PUBLIC 31-03-2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)